Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, INCISO V, DO CPC. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REQUERENTE VENCEDORA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. EQUIVOCO NO ARBITRAMENTO. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.

1. O cabimento da ação rescisória fundada no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha se fundado em erro crasso do juízo na aplicação do direito.

2. Na espécie, do mero exame dos elementos probatórios do processo originário, é possível perceber o equívoco de percepção no qual incorreu o julgador, que, mesmo julgando procedentes os pedidos autorais, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

3. Cotejando os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Obrigação de Fazer, a decisão que deferiu a tutela de urgência e o dispositivo do comando sentencial, nota-se que a parte autora restou vencedora na aludida demanda originária. 3.1. Cabe enfatizar que, conforme a Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” Portanto, não obstante o juízo sentenciante tenha na r. sentença rescindenda fixado o valor dos danos morais em quantia inferior a pleiteada pela autora, tal fato não acarreta a sucumbência recíproca.

4. Ação rescisória admitida. Pedido acolhido. Sentença rescindida apenas no tocante à condenação das custas processuais e honorários sucumbenciais. Condenação da parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais na ação de obrigação de fazer originária.